Tribunal: TJES
Processo: 0000314-70.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000314-70.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO ANDRADE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E POR QUESTÃO DE GÊNERO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO.
PENA-BASE FIXADA COM JURIDICIDADE -
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Adriano Andrade de Souza contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica/gênero, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal.

O apelante sustenta: (i) ausência de prova de autoria; (ii) possibilidade de desclassificação para a forma prevista no § 9º do art. 129 do CP; (iii) inadequação da análise das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base; e (iv) compensação entre confissão espontânea e reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões a serem comprovadas são: (i) se há provas suficientes da autoria do delito; (ii) se possível a desclassificação da conduta para o art. 129, § 9º, do CP; (iii) se a pena-base foi corretamente executada; e (iv) se a confissão pode ser compensada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas, inclusive pela confissão do réu e pelos demais elementos probatórios constantes nos autos.

5. Impossível a desclassificação eis que comprovado o dolo de agredir a vítima, e hipótese de infração cometida no âmbito familiar com conotação de superioridade de gênero, em razão da fragilidade da vítima do sexo feminino.

6. A pena-base foi fixada com juridicidade e razoabilidade.

7. A confissão espontânea deve ser compensada com a reincidência, eis que preponderantes.

8. O regime inicial semiaberto é mantido em razão da reincidência.

9.
Impossível a substituição da pena corporal, em se tratando de crime praticado com violência e em se tratando de réu reincidente (art. 44 do CP e incisos).

4. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de redimensionamento da pena imposta.

Tese de julgamento
:

A
materialidade e a autoria comprovadas.

D
esclassificação inviável.

P
ossibilidade de compensação entre a confissão e reincidência.

R
egime inicial de cumprimento de pena mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Criminal por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, exclusivamente para redimensionar a pena imposta, nos termos do voto do relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

ADRIANO ANDRADE DE SOUZA
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
-ES
,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do delito de lesões corporais, por questões também ligadas ao gênero da vítima.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito;
2.
Possível a desclassificação, para reconhecimento da conduta prevista no parágrafo 9º do art. 129 do Código Penal;
3.
As circunstâncias judiciais foram analisadas sem juridicidade, e a pena-base fixada sem razoabilidade;
4.
Possível compensar a confissão com a reincidência.

Pois bem. A inicial acusatória destaca que:

“
N
o dia 13 de abril de 2023
o denunciado ofendeu a integridade f
í
sica de sua namorada SIUMARA VIANA DOS SANTOS.

Que
a vítima SIUMARA mantinha um relacionamento amoroso com ADRIANO há 01 (um) ano e 06 (seis) meses;
n
o dia dos fatos
a mesma
se dirigiu até a resid
ê
ncia de ADRIANO para pegar um remédio e, ao chegar no local, viu que ADRIANO estava com uma mala cheia de roupas,
que
disse que iria morar com sua mãe.

Ato contínuo ADRIANO acusou SIUMARA de estar
lhe traindo
e, em meio a discussão, o denunciado passou a agredir a vítima com socos na cabeça e na nuca, causando as lesões descritas no laudo de fls. 81 e fotografia de fls. 83.

Ato contínuo ADRIANO se dirigiu até a área de serviço da residência e jogou um detergente na ofendida, bem como tentou agredi-la com uma vassoura, mas a v
í
tima conseguiu se defender. "
(...)”.

A materialidade restou devidamente comprovadas pelas provas documentais acostadas aos autos.

De igual forma a autoria está comprovada pela própria confissão do réu e demais elementos de prova.
Se revela
ria
um paradoxo pretender
a compensação em razão do reconhecimento da
confissão e, a um só tempo, o reconhecimento de ausência de comprovação da prática do delito.

Impossível a desclassificação eis que comprovado o dolo de agredir a vítima, e hipótese de infração cometida no âmbito familiar com conotação de superioridade de gênero, em razão da fragilidade da vítima do sexo feminino.

Em trato continuativo registro que a
s circunstâncias judicias foram avaliadas com juridicidade,
inclusive quanto ao desvalor dos vetores ligados aos antecedentes, motivos e circunstâncias do crime. Ainda: Não há que se falar em ausência de proporcionalidade/razoabilidade na fixação da pena-base, estipulada de forma tímida em 01 ano e 06 meses de reclusão, mesmo diante, repita-se, de três circunstâncias desfavoráveis.

Na segunda fase da dosimetria
a
confissão
deve mesmo ser compensada com a reincidência
, em se tratando de circunstâncias igualmente preponderantes.

Assim, redimensionando a pena imposta, torno a pena-base fixada em face do apelante em pena definitiva, diante da compensação concretizada e da ausência de causas a serem valoradas na terceira fase da dosimetria.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena contido na sentença, em se tratando de réu reincidente.

Impossível a substituição da pena corporal,
em se tratando de crime praticado com violência e em se tratando de réu reincidente (art. 44 do CP e incisos).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.